Tribunal: TJES
Processo: 0003974-24.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003974-24.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003974-24.2021.8.08.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ARISTE CAVESONI JUNIOR - ES30037-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática para crimes que atinjam bens jurídicos difusos ou coletivos, sendo necessária a realização de instrução específica que demonstre o dano concreto e a razoabilidade do valor a ser fixado.

2. Precedentes deste Tribunal (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam que a fixação de danos morais coletivos requer contraditório e produção probatória específica, o que não foi realizado nos autos, devendo tal questão ser discutida na esfera cível.

3.
Recurso conhecido e, no mérito,
improvido.
Fixados honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003974-24.2021.8.08.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ARISTE CAVESONI JUNIOR - ES30037-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 9116109, v.01, parte 03, pp. 25/29), por meio da qual condenou o acusado CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, e artigo 12, da Lei n° 10.826/03, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Razões recursais do Ministério Público, v.01, parte 03, pp. 32/41., em que requer a fixação de danos morais coletivos em favor da sociedade.

Emerge da Denúncia que, no dia 19/5/2021, por volta de 18:34, durante patrulhamento motorizado com cães, policiais receberam informações de que próximo ao Bar Nova Onda, na Cidade de Sooretama, havia um indivíduo conhecido como Claudio realizando tráfico de material entorpecente, além de ostentar arma de fogo em via pública.

Consta dos autos que os agentes de polícia visualizaram o réu e, durante a abordagem, verificaram que possuía diversas passagens por tráfico de drogas. Realizada busca pessoa, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

Nada obstante, o réu informou que havia uma quantidade de maconha próximo ao portão de entrada de sua residência, próxima ao local da abordagem.

Os policiais, então, partiram para a casa informada, sendo recebidos pela companheira de Claudio, que autorizou o ingresso. No local, encontraram um revólver, marca Taurus, calibre .32, oxidado; 08 (oito) munições intactas; 02 (duas) munições picotadas; 32 (trinta e duas) buchas de substância similar à maconha, 07 (sete) papelotes de substância semelhante à cocaína, além de uma caderneta contendo anotações relativas ao tráfico com valores e nomes, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
não há insurgência
contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 07/10), no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, pp. 18/19), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (vol. 01, parte 01, pp. 20/21), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, parte 01, pp. 23/24), no Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense (vol. 01, parte 03, pp. 12/13), bem como no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante, além da confissão do réu.

Com efeito Ministério Público requer a condenação do réu à obrigação de pagar danos morais coletivos à sociedade, argumentando que foi formulado pedido de indenização dos danos civis na denúncia, oportunizando, assim, o contraditório e a ampla defesa. Aduz, ainda, que o dano moral, nesse caso, é
in re ipsa
.

Em relação ao
dano moral coletivo
, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos
. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. [...].
4. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.
5. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/5/2021, Data da Publicação no Diário: 21/5/2021)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4.
É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)

[...]. 2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP,
pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas,
diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo,
a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Data da Publicação no Diário: 28/6/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO APELADO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa,
demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente
. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/23)”

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023).

Digno de nota ressaltar que a
Terceira Seção
da c. Corte Cidadã estabeleceu, recentemente que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral in re ipsa.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado Ariste Cavesoni Junior
(OAB/ES
30.037
)
realizou a defesa da apelante, tendo apresentando contrarrazões ao recurso ministerial, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)